Tribunal: TJPA
Processo: 0803695-88.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13149 - Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803695-88.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA, MB CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

AGRAVADO: HILANA PATRICIA LOPES PINHEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COMERCIAL. ATRASO SUPERIOR A QUATRO ANOS NA ENTREGA DA OBRA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ABSTENÇÃO DE COBRANÇAS E DE NEGATIVAÇÃO. PRELIMINARES: NULIDADE DE INTIMAÇÃO — COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO QUE SANA O VÍCIO. INÉPCIA RECURSAL — AFASTADA, POIS AS RAZÕES GUARDAM PERTINÊNCIA COM A DECISÃO AGRAVADA, AINDA QUE INFUNDADAS NO MÉRITO. MÉRITO: PROBABILIDADE DO DIREITO CARACTERIZADA PELO INADIMPLEMENTO ABSOLUTO DA CONSTRUTORA QUANTO AO PRAZO CONTRATUAL DE ENTREGA. PERICULUM IN MORA PRESENTE DIANTE DA IMINENTE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PARCELA DAS CHAVES NÃO EXIGÍVEL SEM A PRÉVIA CONCLUSÃO E ENTREGA DA OBRA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO QUE NÃO SE CONFIGURA QUANDO A PRÓPRIA CONSTRUTORA ESTÁ EM MORA. TUTELA DE CARÁTER INIBITÓRIO E CONSERVATIVO — REVERSÍVEL — QUE NÃO PRODUZ EFEITOS IRREVERSÍVEIS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. A nulidade de intimação realizada em nome de advogado diverso do indicado na peça recursal fica suprida pelo comparecimento espontâneo da parte, nos termos do art. 239, §1º, do CPC, devendo as contrarrazões ser recebidas como tempestivas.

II. Não se reconhece a inépcia recursal quando as razões do agravo, ainda que equivocadas no mérito, enfrentam, ainda que de modo oblíquo, os fundamentos da decisão agravada.

III. Comprovado o atraso de mais de quatro anos na entrega de unidade imobiliária comercial, caracteriza-se o inadimplemento absoluto da construtora, autorizando a rescisão contratual por iniciativa do adquirente (art. 475, CC) e a concessão de tutela de urgência para suspender cobranças e negativações, pois a parcela de entrega das chaves somente se tornaria exigível com a conclusão da obra.

IV. A tutela de natureza inibitória e conservativa, que apenas suspende atos de cobrança e inscrição em cadastros de inadimplentes, não produz efeitos irreversíveis, sendo plenamente compatível com os requisitos do art. 300 do CPC.

V.
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os membros da 2a Turma de Direito Privado do Tribunal de Justica do Estado do Para, por unanimidade, em conhecer e NEGAR provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento nº 0803695-88.2025.8.14.0000, interposto por PORTO QUALITY EMPREENDIMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA. e MB CAPITAL INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., em face da decisão interlocutória de ID 135198063, proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores Pagos e Pedido de Tutela de Urgência de nº 0859847-63.2024.8.14.0301, movida por HILANA PATRÍCIA LOPES PINHEIRO DO NASCIMENTO.

Versa a inicial que a agravada Hilana Patrícia celebrou contrato de promessa de compra e venda de sala comercial com as agravantes em 07 de outubro de 2014, visando à aquisição de unidade no empreendimento Porto Quality, situado na Av. Governador José Malcher, nº 247, Belém/PA. O imóvel destinava-se à instalação de laboratório médico. O prazo original de entrega da obra, incluído o prazo de tolerância de 180 dias, seria o final do ano de 2019. Contudo, o imóvel somente foi entregue em março de 2024, com atraso superior a quatro anos.

Adimplente com todas as parcelas devidas até então, com exceção da parcela de entrega das chaves — que, segundo a autora, somente seria exigível após a conclusão da obra —, a agravada, desde 2022, buscou solução extrajudicial para rescisão do contrato, sem êxito. Diante da continuidade das tentativas de cobrança e do risco de negativação, ajuizou a ação de origem pleiteando a rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos, com pedido de tutela de urgência.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência requerida pela autora, determinando que as rés se abstivessem de efetuar qualquer cobrança referente à dívida discutida, bem como de incluir o nome da autora em cadastros restritivos de crédito (SERASA e congêneres), ou que retirassem seu nome de tais cadastros no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Inconformadas, as agravantes sustentam, em síntese, que: (i) a agravada teria incorrido em inadimplemento da parcela final, denominada parcela das chaves; (ii) o juízo de origem teria interpretado equivocadamente a cláusula 5.4 do contrato; (iii) a entrega do imóvel estaria condicionada à quitação integral do preço; (iv) a cobrança do saldo devedor configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil; e (v) ausentes os requisitos do art. 300 do CPC — fumus boni iuris e periculum in mora —, a tutela de urgência não poderia ter sido concedida.

Requerem, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para indeferir integralmente a tutela provisória.

O efeito requerido foi indeferido.

A agravada Hilana Patrícia apresentou contrarrazões em 09 de junho de 2025, arguindo preliminarmente: (i) nulidade da intimação para apresentação das contrarrazões, realizada exclusivamente em nome do advogado Lucca Darwich Mendes (OAB/PA 22.040), que não subscreveu nenhuma das peças do processo de origem e não foi indicado na peça recursal; e (ii) inépcia recursal e ausência de interesse processual, por desconexão entre os fundamentos do agravo e o real objeto da demanda originária.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2026.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

I — DAS PRELIMINARES

I.1 — Da nulidade da intimação para apresentação das contrarrazões

A agravada suscita nulidade da intimação realizada exclusivamente em nome do advogado Lucca Darwich Mendes (OAB/PA 22.040), não subscrevente de nenhuma peça do processo de origem e não indicado como patrono na peça recursal, que expressamente requereu que as intimações fossem realizadas em nome do Dr. Arthur Laércio Homci (OAB/PA 14.946).

A irregularidade, de fato, mostra-se evidente. O Código de Processo Civil é expresso ao dispor que a intimação deve ser realizada na pessoa do advogado constituído (art. 269), e a parte agravante, na própria petição do agravo, indicou expressamente o patrono a ser intimado, criando expectativa legítima de que assim procederia o Tribunal. A conduta contraditória do órgão jurisdicional afigura-se incompatível com o princípio da boa-fé processual e com a vedação ao venire contra factum proprium.

Não obstante, o vício processual não acarreta a extinção sem resolução do mérito nem o não conhecimento das contrarrazões. Nos termos do art. 239, §1º, do Código de Processo Civil, o comparecimento espontâneo do réu ou do intimando supre a falta ou a nulidade da citação ou da intimação. A agravada compareceu aos autos tempestivamente, apresentou suas contrarrazões de forma completa e exerceu amplamente o contraditório. Não há, portanto, qualquer prejuízo efetivo que justifique a declaração de nulidade.

Assim, REJEITO a preliminar de nulidade da intimação, reconhecendo, contudo, a regularidade das contrarrazões apresentadas espontaneamente, que devem ser recebidas como tempestivas, com determinação para que todas as futuras intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do Dr. Arthur Laércio Homci (OAB/PA 14.946), nos termos do art. 272, §5º, do CPC.

I.2 — Da inépcia recursal e ausência de interesse processual

A agravada sustenta que as razões do agravo tratam de matéria estranha à lide, pois as agravantes constroem seu argumento como se a autora pretendesse usufruir do imóvel antes da quitação integral, quando, na verdade, a pretensão da ação de origem é a rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos.

A crítica tem relevância fática — as agravantes, de fato, constroem parte de sua argumentação sobre premissas que não correspondem exatamente ao pedido da ação de origem. Todavia, o agravo também contesta a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, especificamente a alegada inexistência de fumus boni iuris e de periculum in mora, o que guarda relação direta com os fundamentos da decisão agravada.

O requisito de dialeticidade recursal (art. 932, III, do CPC) não exige que o recurso seja exitoso no mérito, mas apenas que enfrente, de algum modo, os fundamentos da decisão recorrida. No caso, as agravantes impugnam os dois pilares da decisão (probabilidade do direito e perigo de dano), o que satisfaz o requisito formal mínimo.

REJEITO, portanto, a preliminar de inépcia recursal. O recurso é conhecido.

II — DO MÉRITO

II.1 — Da probabilidade do direito (fumus boni iuris)

O ponto central do recurso é a alegação de que a agravada incorreu em inadimplemento da parcela das chaves, o que legitimaria a cobrança e a negativação pelas agravantes. Para tanto, as recorrentes argumentam que a cláusula 5.4 do contrato não condicionava o vencimento dessa parcela à notificação do término das obras, e que o imóvel somente seria entregue após a quitação integral do preço.

A argumentação não prospera. O exame dos autos revela que o contrato de promessa de compra e venda previa prazo de entrega para o final de 2019, incluído o período de tolerância. O imóvel somente foi entregue em março de 2024, ou seja, com atraso de mais de quatro anos. Este fato não é sequer contestado pelas agravantes.

Outrossim, a luz do sistema contratual brasileiro, a obrigação de pagar a parcela das chaves pressupõe a conclusão efetiva da obra. A cláusula contratual que vincula o vencimento dessa parcela à entrega é condição sine qua non de exigibilidade, pois decorre da própria natureza do negócio jurídico — ninguém é obrigado a pagar por bem que a outra parte não entregou, especialmente quando o atraso é de mais de quatro anos.

O argumento das agravantes de que a entrega estaria condicionada à quitação integral inverte a lógica contratual: se a construtora não concluiu a obra no prazo avençado, não pode exigir do adquirente o cumprimento de obrigação que só se tornaria exigível com aquela conclusão. Trata-se de aplicação direta do princípio da exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), consagrado no art. 476 do Código Civil.

Ademais, a parte autora notificou as agravantes extrajudicialmente, desde 2022, manifestando sua inequívoca intenção de rescindir o contrato — o que é seu direito nos termos do art. 475 do Código Civil, diante do inadimplemento absoluto da construtora quanto ao prazo de entrega. As agravantes, diante disso, nada fizeram para solucionar a pendência.

Nesse contexto, é cristalina a probabilidade do direito da autora, pois: (i) o inadimplemento das agravantes é fato incontroverso; (ii) a parcela das chaves não se tornara exigível sem a entrega da obra no prazo contratado; e (iii) a autora manifesta regularmente sua intenção de rescindir o contrato, o que, diante do inadimplemento absoluto, é direito potestativo seu.

Esta Turma já consolidou entendimento no mesmo sentido. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA COM ATRASO SUPERIOR A 21 MESES, AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. TUTELA ANTECIPADA PARCIALMENTE DEFERIDA, PARA FINS APENAS DE DETERMINAR A RESOLUÇÃO CONTRATUAL E A SUSPENSÃO DA COBRANÇA DOS VALORES DEVIDOS. [...] SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS: Parece ilógico obrigar o adquirente a pagar as parcelas vincendas de imóvel que não deseja mais adquirir [...] III- Presentes os requisitos da tutela antecipada. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-PA — AI: 00129866320168140000, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, 1ª Turma de Direito Privado, j. 29/05/2018, publ. 12/06/2018).

O fumus boni iuris, portanto, está satisfatoriamente demonstrado.

II.2 — Do perigo de dano (periculum in mora)

O perigo de dano também se revela presente e imediato. A autora se encontrava com seu nome negativado no SERASA em razão de dívida que entende indevida — fato expressamente consignado na decisão agravada. Trata-se de dano concreto, não meramente hipotético, com reflexos diretos na vida financeira, na reputação e na imagem da autora.

A permanência do nome da consumidora nos cadastros restritivos de crédito durante o curso do processo, quando a probabilidade do direito à rescisão é manifesta, configuraria prejuízo de difícil reparação. A experiência comum demonstra que os efeitos da negativação indevida — restrição ao crédito, constrangimentos nas relações comerciais, abalo reputacional — não se desfazem com a simples exclusão do nome após o trânsito em julgado, pois o dano moral já terá ocorrido e se perpetuado.

Ademais, a autora expressamente afirma que não tem qualquer interesse na posse ou fruição do imóvel, pretendendo apenas o desfazimento do contrato e a devolução dos valores pagos. Obrigá-la a suportar cobranças e negativações de parcela que entende indevida, enquanto aguarda o desfecho do processo, seria impor-lhe ônus desproporcional e contrário à tutela efetiva do processo (art. 4º do CPC).

O periculum in mora está, pois, plenamente configurado.

II.3 — Da ausência de irreversibilidade dos efeitos da tutela

As agravantes alegam que a manutenção da tutela implica perigo de irreversibilidade, pois impediria a viabilização financeira do empreendimento. O argumento não convence.

A tutela deferida tem natureza exclusivamente inibitória e conservativa. Não há bloqueio de valores, desfazimento de atos consumados, antecipação de pagamentos ou qualquer providência material irreversível. A decisão apenas impede que as agravantes pratiquem atos de cobrança e de negativação durante o curso do processo. Caso, ao final, seja reconhecida a improcedência da ação, as agravantes poderão retomar plenamente a cobrança dos valores que entendem devidos, sem qualquer prejuízo irreparável.

O eventual argumento de que a suspensão das cobranças compromete o financiamento da obra não tem amparo nos autos e, ainda que tivesse, não poderia ser suportado pelo adquirente que, de boa-fé, buscou rescindir o contrato por inadimplemento absoluto da própria construtora.

O requisito negativo do art. 300, §3º, do CPC está, portanto, satisfeito.

II.4 — Do exercício regular de direito

As agravantes invocam o art. 188, I, do Código Civil para sustentar que a cobrança do saldo devedor e a retenção das chaves configuram exercício regular de direito, citando precedente do TJ-MG (AC 10000190154898002).

A invocação é impertinente ao caso concreto. No precedente citado, os compradores haviam deixado de pagar parcelas correspondentes a 3% do valor do imóvel e a construtora cumpriu o prazo de entrega. O caso dos autos é radicalmente distinto: a inadimplência é das próprias agravantes, que entregaram o imóvel com mais de quatro anos de atraso. Quem descumpriu o contrato foi a construtora, não a compradora.

Não é possível invocar o exercício regular de direito para cobrar parcela que somente se tornaria exigível com o cumprimento de obrigação que a própria credora não honrou. O ordenamento jurídico não ampara o comportamento daquele que, em mora, pretende exigir do outro contratante o cumprimento de obrigação correlata (art. 476, CC).

Ante todo o exposto, REJEITO as preliminares arguidas nas contrarrazões, reconhecendo, contudo, a tempestividade das contrarrazões apresentadas espontaneamente pela agravada; CONHEÇO do recurso; e NO MÉRITO, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada.

Determino, ainda, que todas as futuras intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Arthur Laércio Homci da Costa Silva, OAB/PA 14.946, sob pena de nulidade, nos termos do art. 272, §5º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA, ______ de __________________ de 2026.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 13/05/2026